Tribunal: TJDFT
Processo: 0752533-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PENHORA DE BENS E VALORES DE CÔNJUGE. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROVEITO FAMILIAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se na viabilidade de deferimento do pedido de penhora de metade dos ativos financeiros e de eventual veículo registrado em nome do cônjuge da parte devedora, ora agravada, sob o fundamento de que a dívida teria sido contraída em benefício da entidade familiar.
II. A penhora dos bens do cônjuge não integrante da lide (caso concreto) subordina-se à demonstração do regime matrimonial adotado e, a depender da hipótese, de que maneira as obrigações contraídas atenderam aos encargos da família, às despesas de administração e às dívidas decorrentes de imposição legal (Código Civil, artigo 1.664).
III. No caso concreto, não foram colacionadas evidências aptas a demonstrar que a obrigação originária teria sido em revertida em benefício da família do executado.
IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.